Tribunal: TJPA
Processo: 0012655-87.2018.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012655-87.2018.8.14.0040

APELANTE: BRUNO BORGES DE OLVIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0012655-87.2018.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: BRUNO BORGES DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: KELLY APARECIDA SOARES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO; CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGOS 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL, 244-B DO ECA E 12 DA LEI Nº 10.826/03).

QUANTO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO

1.
DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. DESPROVIMENTO.
AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA.
EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO R
ECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA
CONFIRMADO
EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA
CORROBORADO
COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, ONDE A VÍTIMA É CATEGÓRICA EM RECONHECER O ACUSADO LOGO EM SEGUIDA À PRÁTICA DO CRIME, BEM COMO EM JUÍZO COMO O AUTOR DO ROUBO PERPETRADO.

2. DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

NÃO ACOLHIMENTO.

O PLEITO DE RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER HAVIDO PERÍCIA NÃO TEM COMO PROSPERAR, POIS, A VÍTIMA AFIRMOU EM JUÍZO QUE FOI ABORDADA POR DOIS INDIVÍDUOS, SENDO QUE UM PUXO A ARMA DA CINTURA E ANUNCIOU O ASSALTO. AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO PERICIADA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELO DEPOIMENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA, QUE É INCISIVA AO DEMONSTRAR QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA AUMENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO, O PODER LESIVO DO INSTRUMENTO É PRESUMIDO.

3. DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE.
JUIZ NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU AS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE PENAL, PORÉM NÃO DIRECIONOU A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA, DESCABE A REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE.

4. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
DESPROVIMENTO. ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 01 (UM) ANO E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 100 (CEM) DIAS-MULTA, PARA O CRIME DE ROUBO, EM RAZÃO DO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME), AO ORA APELANTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTANDO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
05 (CINCO) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE ROUBO.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE AS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE PENAL, ASSIM, DIMINUO EM 01 (UM) ANO E 05 (CINCO) MESES, ALÉM DE 02 (DOIS) DIA-MULTA, TORNANDO-A INTERMEDIÁRIA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, NO ENTANTO, CONCORRE A CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. PORTANTO, ASSIM COMO NA SENTENÇA, AUMENTO EM 2/3, TORNANDO-A EM
06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA
, À
1/30
DO SALÁRIO VIGENTE NO PAÍS À ÉPOCA DOS FATOS. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA.
NO QUE SE REFERE A TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR DE IDADE, VALE DESTACAR QUE, EMBORA O ENUNCIADO Nº 500 DA SÚMULA DO STJ
(“A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA INDEPENDE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, POR SE TRATAR DE DELITO FORMAL”),
NÃO POSSUA CARÁTER VINCULANTE, TAL ENTENDIMENTO JÁ RESTOU PACIFICADO NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS, INCLUSIVE POR ESSA CORTE DE JUSTIÇA. DESTA FEITA, PARA OCORRÊNCIA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES BASTA QUE O AGENTE PRATIQUE A INFRAÇÃO PENAL ACOMPANHADO DE PESSOA MENOR DE DEZOITO (18) ANOS DE IDADE, SENDO IRRELEVANTE A ANUÊNCIA DESTE NA EMPREITADA CRIMINOSA.

QUANTO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

1. DA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE.
TESE REJEITADA.
DEVIDAMENTE COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, IMPOSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO. O DELITO DESCRITO NO ART. 12 DA LEI 10.826/03, É DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO, SENDO DISPENSÁVEL A OCORRÊNCIA DE UM RESULTADO NATURALÍSTICO, RAZÃO PELA QUAL É DEVIDA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO AGENTE, AINDA QUE A ARMA ESTEJA DESMUNICIADA.

QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE PELA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO
.

TESE ACOLHIDA
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA COM BASE NO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE DO DELITO. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADMITE
EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUE A MATERIALIDADE DO CRIME SEJA ATESTADA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO,
QUANDO ESTE PERMITIR GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO AO DO LAUDO DEFINITIVO, POIS ELABORADO POR PERITO OFICIAL, EM PROCEDIMENTO E COM CONCLUSÕES EQUIVALENTES.

NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO

FORA ELABORADO POR DOIS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL, TIDOS COMO PERITOS
AD- HOC
, NÃO PODENDO SER RECONHECIDOS COMO PERITOS OFICIAIS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO,
CONSIDERANDO A REGRA ESTIPULADA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL), EM RAZÃO DO ACUSADO HAVER PRATICADO O CRIME DE ROUBO (PENA DE 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 16 DIAS-MULTA), DE FORMA CONJUNTA COM OS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES (PENA 01 ANO DE RECLUSÃO) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE USO PERMITIDO (01 ANO DE DETENÇÃO E 10 DIAS-MULTA), SOMO AS PENAS, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
08 (OITO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA.
CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL,
IN CASU,
COMO OCORRE A

APLICAÇÃO CUMULATIVA DE PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO, EXECUTA-SE PRIMEIRO AQUELA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 05 de junho de 2023, e término no dia 14 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 14 de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
BRUNO BORGES DE OLIVEIRA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA
(ID nº 5515592) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 14 (quatorze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além de 670 (seiscentos e setenta) dias-multa em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 05/08, ID nº 5515357), no dia 10/10/2018, por volta das 20:00 horas, a vítima foi surpreendida por dois indivíduos a pé, um deles, portando arma de fogo tipo garrucha, ordenando que aquela descesse da motocicleta.

No momento em que descia do veículo, o acusado acertou uma coronhada no pescoço e um chute na vítima, arrebatando em seguida, o cordão, dois aparelhos celulares, o relógio de pulso e a motocicleta da vítima, após evadiram-se do local.

Consta dos autos que a vítima na data de 19/10/2018, comunicou o fato a uma guarnição da polícia militar que realizava ronda ostensiva no bairro, ocasião em que os policiais mostraram fotografias de alguns suspeitos, tendo o ofendido reconhecido o “Loirinho” identificado como o acusado. Passados aproximadamente trinta minutos, a referida guarnição militar entrou com contato com a vítima informando que haviam recuperado sua motocicleta.

Apura-se dos autos, que a guarnição da polícia militar de posse das informações repassadas pelo Ofendido, empreendeu diligências para localizar e deter os increpados. Lograram êxito em encontrar o acusado em sua residência. No local, após revista, fora descoberto uma arma de fogo, tipo espingarda, fabricação caseira (por fora) e a quantidade de 97 (noventa e sete) gramas de maconha, prontos para comercialização. Questionado sobre a motocicleta, o increpado informou que estava com seu comparsa e indicou o endereço.

No local indicado, a guarnição se deparou com o adolescente Erisvan, em sua residência fora localizado uma arma de fogo tipo espingarda fabricação caseira, e este indicou o local onde a motocicleta roubada estava escondida. Assim, incidiu o acusado às penas dos artigos 157, §2º, II §2º-A, I, do Código Penal, 244-B do ECA e 12 da Lei 10.826/03.

Na sentença
(fls. 173/191, ID nº 5515592), além dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, corrupção de menores, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o acusado fora condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Em razões recursais
(ID nº 215/230, ID nº 5515597),
quanto ao crime de roubo,
o recorrente pugnou pela
absolvição em face da nulidade do reconhecimento pessoal
, bem como pela
exclusão da majorante do emprego de arma de fogo
, em razão da falta de perícia, pelo
afastamento da Súmula 231 do STJ
, devendo a pena intermediária ser dosada abaixo do mínimo legal, e, pela
pena-base no mínimo legal
.
Quanto aos crimes de corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas,
por fim,
quanto ao crime de tráfico de entorpecentes,
pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas
, pela
desclassificação para uso próprio
, conforme previsão do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, pelo
reconhecimento do tráfico privilegiado
, pelo
direcionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal
, e, pela
pena-base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 231/247, ID nº 5515600), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto pelo acusado, devendo a sentença ser mantida na sua totalidade.

Nesta instância superior
(fls. 257/274, ID nº 7576323), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do presente recurso de apelação, a fim de que seja redimensionada a pena-base em relação ao delito de tráfico ilícito de substância entorpecente, bem como aplicando a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, mantendo a sentença nos demais termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

QUANTO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO

1. DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

A Defensoria Pública sustenta que não foram observadas as formalidades previstas no artigo 226 do CPP, ademais, alega que tal procedimento é obrigatório, não sendo uma mera recomendação.

A tese da nulidade do reconhecimento pessoal do paciente pela inobservância estrita do artigo 226 do CPP não é pacífica no Superior Tribunal de Justiça, havendo divergência acerca do tema.

Uma corrente entende que a inobservância estrita do art. 226 do CPP é causa de nulidade absoluta. A outra corrente vai no sentido de que o referido artigo é uma recomendação legal, devendo ser observado todo contexto fático-probatório que envolve o caso concreto, sendo sua inobservância causa de irregularidade.

Entendo que
apesar da divergência, não se trata de causa de nulidade absoluta, mas de irregularidade, incapaz de absolver o acusado por esse fundamento.

Em recentes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, foi proposta nova interpretação ao artigo 226, do CPP, no sentido de dar validade ao r
econhecimento informal do acusado como meio de prova no processo penal, desde que ele seja
confirmado
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e seja
corroborado
com outros meios de provas, conforme o caso dos autos.

Extrai-se da prova oral, que a vítima reconheceu o acusado após a prática da conduta criminosa.

Em juízo, a vítima THIAGO SANTOS LIMA, declarou:

Que que no dia dos fatos estava vindo do trabalho por volta das 20h, quando próximo a sua residência no bairro Morada Nova fora abordado por dois indivíduos, sendo que um puxou a arma da cintura e anunciou o assalto.
Disse que conseguiu olhar bem para o rosto do acusado BRUNO, pois ele estava no comando
,
apontando a arma
, exigindo a entrega dos celulares, do relógio, do cordão e da motocicleta. Declarou que
reconheceu o acusado BRUNO por foto e também na delegacia
,
não tendo dúvida que foi quem subtraiu seus pertences no dia dos fatos
. Afirmou que conseguiu recuperar apenas um dos celulares e a motocicleta. Disse ainda que o acusado BRUNO agiu com violência, batendo com a arma no seu pescoço para ele descer do veículo, pois nesse instante o depoente ficou sem saber como agir.

Corroborando com o depoimento da vítima, tem-se as declarações da testemunha de acusação, o policial militar ILSON MULLER DA SILVA MENDES, relatou em juízo:

Que participou da prisão do acusado juntamente com o sargento SEVERO. Disse que a vítima procurou a viatura, e pelo local onde ocorreu o roubo, levando em consideração as características do acusado apresentadas pela vítima,
foi mostrado uma foto do BRUNO
, pois o depoente já tinha efetuado a prisão dele em outra ocasião,
sendo reconhecido pela vítima
, nesse instante dirigiu-se a casa do acusado, que disse onde estava a motocicleta roubada, pois estava com a chave do veículo. Afirmou que além da motocicleta, foram apreendidos na residência do agente, vários cartões de memória, alguns aparelhos celulares, droga tipo maconha e uma arma de fogo de fabricação caseira (espingarda por fora). Disse ainda que o denunciado indicou a casa do adolescente, que era seu comparsa, onde foi encontrada outra arma de fogo tipo garrucha, não encontrou drogas, sendo que o adolescente confessou que estava com o acusado BRUNO na empreitada criminosa.

O acusado BRUNO BORGES DE OLIVEIRA, em juízo confessou a autoria do crime de roubo, dizendo:

Que praticou o roubo na companhia do menor. Que a vítima foi agredida pelo adolescente ERISVAN. Que a droga encontrada na sua casa era apenas para o consumo e que a arma encontrada pertencia ao seu padrasto.

Como se vê, o depoimento da testemunha é coerente e harmônico, livre de contradição, mormente quando comparado com o depoimento da vítima, além da confissão do acusado, não havendo qualquer dúvida de que foi este o indivíduo que praticou o delito descrito na exordial acusatória. Portanto, resta inexistente dúvidas a respeito da materialidade do crime e da pessoa do acusado como autor do roubo.

Efetivamente, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de prova para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, já que o único interesse é identificar o culpado, e não acusar inocentes.

Dessa feita, não obstante não tenha sido observado o disposto no artigo 226 do CPP quanto ao procedimento de reconhecimento de pessoa, existem nos autos outros elementos de prova que levam à conclusão da autoria do delito por parte dos apelantes, não sendo o caso de absolvição.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. (...)
(AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO
. As formalidades de que cuida o art.226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento se reverter de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I
(TJPA, Acórdão nº 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 05/10/2021).

Assim, nota-se que
os reconhecimentos são meios de prova, tanto quanto a confissão, os documentos, as testemunhas, a perícia e outros elementos. Além disso, sabe-se que o magistrado julga por meio das provas em seu conjunto e não pelas suas individualidades. Denotando-se, assim, um conjunto coeso de circunstâncias que comprovam a culpabilidade do recorrente, não há que se falar em absolvição, ante a total suficiência de provas para sua condenação pelo roubo majorado.

2. DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

No que tange ao pedido de exclusão da majorante prevista no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, adianto que
não
acolho o requerimento da Defesa, uma vez que a majorante do emprego de arma de fogo restou devidamente comprovada no decorrer da instrução criminal.

Explico.

O pleito de retirada da majorante do emprego de arma sob o argumento de não ter havido perícia não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, conforme Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 37/38, ID nº 5515361), bem como, afirmou com clareza a vítima em juízo.

Através das provas carreadas aos autos constata-se conforme elucidado pela vítima inquirida em juízo, que a mesma foi abordada por dois indivíduos, sendo que um puxou a arma da cintura e anunciou o assalto, exigindo a entrega de seus bens.

Como já dito anteriormente, é de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - PROVA TESTEMUNHAL - VALIDADE - APREENSÃO DA RES NO IMOVEL ALUGADO PELO ACUSADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - ISENÇÃO DAS CUSTAS CONCEDIDA NA SENTENÇA - PEDIDO PREJUDICADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima deve preponderar à do réu, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos.
(TJ-MG - APR: 10702160463833001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 11/08/0019, Data de Publicação: 22/08/2019).

A manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido periciada, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelo depoimento fornecido pela vítima, que é incisivo ao demonstrar que houve a utilização da arma de fogo.

Além disso, a falta de exame pericial não impossibilita a aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento:

“
consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do artigo 157, do CP, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EResp 961.863/RS)” (AgRg 1.561.836/SP, julgado em 19/04/2018).

Assim sendo, não há que se cogitar de retirada da causa de aumento de pena pelo emprego de arma, pois a palavra da vítima tem especial relevância, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou ao
modus operandi
do autor. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO – DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO.
(...) Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima. (...)
(TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA – ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO
. (...) É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova (...)
(TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

3. DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena do acusado, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ, para que assim seja direcionada a pena, na segunda fase da dosimetria abaixo do mínimo legal, em razão das atenuantes da confissão espontânea e menoridade penal.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

O julgador ao dosar a pena do apelante na segunda fase de aplicação da pena, comprovadas as atenuantes da confissão e menoridade, não reduziu a pena para aquém do mínimo legal, aplicando o entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVAS. INVIABILIDADE
. (...) 2 - Em observância à Súmula 231 do STJ, apesar de reconhecida, não deve incidir a atenuante se a básica estiver cominada no mínimo legal. (...).
(TJ-GO - APR: 02411822320178090175, Relator: EUDELCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 17/10/2019, 1ª CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/10/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelas ofendidas e pela prisão em flagrante do acusado, logo após o fato, em face das características informadas pelas vítimas, em frente ao local em que dispensou os bens subtraídos, que foram apreendidos, sendo reconhecido por aquelas. (...). Negando o réu o emprego da grave ameaça para a subtração, circunstância elementar do crime e não tendo sido a admissão parcial do fato relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Ademais, não pode circunstância atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50006655420218210059, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 22/11/2022).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

4. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não
acolho
o pedido em questão, no entanto, de ofício altero o percentual para valorar a pena-base.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 110 (cento e dez) dias-multa, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Quanto à
culpabilidade,
digo que a fundamentação do juízo está correta, uma vez que o acusado agrediu a vítima batendo com a arma em seu pescoço, para descer da motocicleta, bem como o fato de que o agente ameaçou a vítima de morte repetidas vezes caso ela não entregasse os pertences.

Mesmo entendimento aplico às
circunstâncias do crime
do apelante, podendo-se dizer que a fundamentação do juízo se sustenta, ao qual utilizou a majorante do concurso de agentes para exasperar a pena-base.

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que
é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável
, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1.
Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria o juízo majorou a pena-base em 01 ano e 09 meses em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade e circunstâncias do crime.
Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado (consequências do crime), porém aumento em 1/6 a pena-base, tornando-a em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, para o crime de roubo.

Nova dosimetria da pena.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes, porém presentes as atenuantes da confissão espontânea e menoridade penal, de modo que diminuo em 01 ano e 05 meses de reclusão, além de 02 dias-multa, tornando a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de diminuição de pena, no entanto, concorre uma causa de aumento de pena, pois o crime foi praticado mediante utilização de arma de fogo. Portanto, assim como na sentença, aumento em 2/3, tornando-a concreta e definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes de
efetivo constrangimento ou facilitação para que o adolescente cometesse qualquer ato delituoso.

Improcedente tal argumento.

O crime de corrupção de menores é crime formal, bastando, para sua configuração, que o agente esteja corrompendo ou facilitando a corrupção da criança ou do adolescente, praticando juntamente com ele infração penal, ou induzindo-o a praticá-la. É o que dita o enunciado da súmula 500 do STJ:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Ressalto que o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente visa proteger a integridade moral do adolescente, porquanto sua personalidade ainda está em formação, e, portanto, facilmente influenciável por fatores externos e, o seu envolvimento com imputáveis na prática de delitos, por si só, é uma ameaça ao seu desenvolvimento moral.

Deve-se, assim, dar maior proteção à pessoa menor de idade, impedindo a sua corrupção e, para isto, é preciso aplicar a norma prevista no art. 244-B do ECA, que, para sua tipificação, basta que venha o autor a corromper a criança ou adolescente, praticando com ele infração penal, ou induzindo-o a praticá-la, independente de qualquer resultado naturalístico, sendo, portanto, crime formal, pouco importando se o menor já era corrompido.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE
. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de corrupção de menores, a condenação do réu é medida que se impõe. O crime de corrupção de menores é crime formal, configurando-se independente de comprovação de que o adolescente tenha efetivamente sido corrompido ou que já era corrompido, porquanto visa proteger a personalidade da menor de idade, que ainda está em formação. (...)
(TJ-MG - APR: 10145203502052001 Juiz de Fora, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/09/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II, CP). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA LEI 8.069/90). ABSOLVIÇÃO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. IMPROCEDENTE. CRIME FORMAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ADVOGADO DATIVO NOMEADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. É impossível a absolvição do Apelante, tendo em vista que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da autoria e materialidade dos crimes de roubo e de corrupção de menores, assim como em relação a majorante do concurso de pessoas. 2. O crime de corrupção de menores é um crime formal, ou seja, não depende de prova da efetiva corrupção dos valores do menor. Basta que o sujeito pratique um crime juntamente com um menor, como no caso dos autos, para que se considere consumado o crime do art. 244-B da Lei 8.069/90. (...)
(TJ-ES - APR: 00155171420148080048, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 02/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2022).

Dessa forma, no que se refere a tese defensiva de ausência de comprovação de efetiva corrupção do menor de idade, vale dest
acar que, embora o Enunciado nº 500 da Súmula do STJ -
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal,
não possua caráter vinculante, tal entendimento já restou pacificado nos tribunais pátrios, inclusive por essa Corte de Justiça. Assim, para ocorrência do delito de corrupção de menores basta que o agente pratique a infração penal acompanhado de pessoa menor de dezoito (18) anos de idade, sendo irrelevante a anuência deste na empreitada criminosa.

Logo, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de corrupção de menores.

QUANTO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

1. DA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição, por ausência de materialidade delitiva, por não haver sido anexado o laudo pericial da arma aos autos.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Ainda que o apelante alegue fragilidade do conjunto probatório, tal tese defensiva não comporta acolhida, eis que, restou suficientemente constatado a materialidade e autoria delitiva, seja pelos depoimentos testemunhais, seja pelas demais provas produzidas.

Inicialmente esclareço que a
materialidade
se mostra incontroversa com base no Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fls. 37/38, ID nº 5515361), o qual descreve as armas apreendidas com o apelante, tratando-se de uma arma de fogo, tipo espingarda de fabricação caseira (por fora, cano longo, e, outra arma de fogo de fabricação caseira (por fora), cano curto.

De igual modo, a
autoria
delitiva restou inconteste com base nos depoimentos da testemunha ILSON MULLER em juízo e do policial condutor JOSE SEVERO DA SILVA NETO, permitindo com segurança concluir que o réu mantinha sob sua guarda no interior da sua residência uma arma de fogo tipo espingarda de fabricação caseira, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, motivo pelo qual deve o acusado ser responsabilizado por essa conduta.

O crime em comento é de perigo abstrato e de mera conduta, pouco importando o resultado. O tipo penal não exige assim a demonstração de risco concreto ao bem jurídico tutelado.

A lei presume de forma absoluta a existência do risco causado à sociedade por parte daquele que sem autorização possui a posse de arma de fogo.

A norma penal objetiva, portanto, querer proteger a incolumidade pública, evitando a exposição a qualquer risco de lesão.

Tal política criminal visa à segurança de toda a coletividade ainda no seu estágio inicial para que o ato de portar arma/munição de fogo não evolua até se transformar em efetivo ataque.

Fernando Capez leciona sobre o tema:

"[...] Não há dúvidas de que um fato para ser típico necessita produzir um resultado jurídico, qual seja, uma lesão ao bem jurídico tutelado. Sem isso não há ofensividade, e sem esta não existe crime. Nada impede, no entanto, que tal lesividade esteja ínsita em determinados comportamentos. Com efeito, aquele que se dispõe a circular pelas vias públicas de uma cidade ilegalmente armado ou dispara uma arma de fogo a esmo está reduzindo o nível de segurança da coletividade, mesmo que não exista uma única pessoa por perto. A lei pretende tutelar a vida, a integridade corporal e a segurança das pessoas contra agressões em seu estágio embrionário. Pune-se quem anda armado ou quem atira sem direção para se reduzir a possibilidade de exposição das pessoas ao risco de serem mortas ou feridas. É possível que no momento em que o agente foi flagrado não houvesse ninguém nas proximidades, mas isso não significa que, não sendo coibida a conduta, tal não acabe ocorrendo. Exigir perigo concreto e comprovado, para tais infrações, implicaria tolerar a prática de comportamentos perniciosos e ameaçadores à sociedade. Entretanto, isso não significa dizer que crime sem resultado jurídico, pois a conduta, mesmo sem a comprovação de perigo concreto a alguém determinado, foi idônea, ou seja, apta a reduzir o nível de segurança da coletividade. [...]" [in Estatuto do Desarmamento, 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006].

Em se tratando da conduta de "portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:" (artigo 14 da Lei n
º
10.826-2003), torna-se secundário para fins de configuração desse crime, o fato de não haver decorrido lesão ou ofensa ao bem jurídico tutelado, visto que o objeto jurídico tutelado
in casu
é a segurança pública.

Assim, torna-se desnecessário questionar acerca da lesividade concreta da conduta, pois o objeto jurídico tutelado não é o bem-estar físico e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ilegal de arma de fogo, mostrando-se desnecessária a demonstração de prejuízo em relação ao bem jurídico tutelado.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - ATIPICIDADE DA CONDUTA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA - INEXISTÊNCIA DE GUIA DE TRÂNSITO DO ARTEFATO - PROVAS FIRMES E SEGURAS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO
. - A existência de provas produzidas em contraditório judicial a demonstrar, com segurança, que o réu portava irregularmente arma de fogo de uso permitido impede a prolação da pretendida absolvição, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, tendo em vista a ausência de comprovação da tese defensiva e a inexistência de guia de trânsito para o transporte do armamento - Em se tratando de prática de crime doloso, concretizada a pena corporal em patamar superior a quatro anos, incabível a substituição por restritivas de direitos, a teor do que dispõe o inciso I do artigo 44 do código penal.
(TJ-MG - APR: 10352170070630001 Januária, Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 03/02/2022, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/02/2022).

APELAÇÃO CRIME. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03). CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO.
Conjunto probatório idôneo e suficiente. Autoria e materialidade certas. Dosimetria. Pleito de readequação pena-base. Afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Não-acolhimento. Ponderação acertada. Recurso desprovido. (
TJ-PR - APL: 00004042920208160099 Jaguapitã 0000404-29.2020.8.16.0099 (Acórdão), Relator: Kennedy Josue Greca de Mattos, Data de Julgamento: 27/06/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. ATIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA
. 1. A alegação do apelante de que portava arma de fogo para garantia da própria segurança, por si só não afasta a reprovabilidade de sua conduta, porquanto seu temor não o autoriza a agir contra legem para se prevenir de perigo eventual. Isso porque, o monopólio da segurança da coletividade pertence ao Estado e sua possível debilidade não se presta a legitimar conduta que contrarie a ordem jurídica positivada. 2. Como crime de mera conduta, em que independe de exteriorização de efetivo prejuízo para a sociedade, calha notar que aquele que pratica uma das condutas típicas sem autorização e em ofensa à determinação legal ou regulamentar, automaticamente viola a lei ou o regulamento e, por isso, incide nas penas do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - APR: 02137474520158090175, Rel. EUDELCIO MACHADO FAGUNDES, Julgamento: 15/08/2019, 1ª CAMARA CRIMINAL, Publicação: DJ 2817 de 28/08/2019).

Não obstante a argumentação expendida de ausência de laudo de prestabilidade da arma de fogo, as provas testemunhais supra já ensejam em suficiência a comprovação da prática delitiva.

Pelas considerações acima expostas, afasto a tese defensiva.

QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO.

Conforme relatado, neste particular, a pretensão recursal cinge-se a absolvição do Recorrente com fundamento na tese de ausência de prova quanto à materialidade delitiva em virtude da inexistência nos autos do Laudo Toxicológico Definitivo, nos termos do
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
,
in verbis:

Art. 386.

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
VII – não existir prova suficiente para a condenação.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em análise
merece guarida
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O magistrado
a

quo
, ao proferir a sentença penal condenatória, fundamentou a
materialidade
no
Laudo de Constatação Provisório
(fl. 46 IPL, ID nº 5515362), assinado pelos Policiais Civis de nível superior, IPC Valmir Sousa Franco e Abraao Silveira Teixeira, que foram designados para servir na qualidade de peritos
Ad-hoc
, o qual constatou “provisoriamente” 97g de maconha.

É necessário destacar que conforme o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em casos excepcionais, o Laudo de Constatação Provisório constitui meio idôneo para embasar a condenação do Recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, todavia, é necessário que seja elaborado por perito oficial e permita grau de certeza idêntico ao do Laudo definitivo, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PRESCINDÍVEL QUANDO ACOSTADO AOS AUTOS LAUDO DE CONSTATAÇÃO, ASSINADO POR PERITO OFICIAL, QUE PERMITA, COM GRAU DE CERTEZA, AFERIR A NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual conquanto o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que em casos excepcionais, essa comprovação se dê "[...] pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo." (EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016). 2. No crime de tráfico de drogas, a lei não exige que a perícia
seja realizada pela polícia brasileira. Nesse sentido: HC 177.613/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 03/11/2011. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1710211/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 2. ASSINATURA POR PERITO CRIMINAL. PRESENÇA DE OUTROS COMPROVANTES. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO, AUTOS DE APREENSÃO E EXIBIÇÃO. 3. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCRIÇÃO DOS FATOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.
1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado. Porém, em situações excepcionais, admite-se que a materialidade do crime seja atestada por laudo de constatação provisório. 2. Porquanto assinada por perito criminal além de presentes os autos de exibição e apreensão, a materialidade do crime pode ser atestada por laudo de constatação provisório
.
3. (...).
(STJ, AgRg no AREsp 1469051/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019).

Na hipótese, o
Laudo de Constatação Provisório
fora elaborado por dois investigadores da polícia civil, tidos como peritos
ad- hoc
, não podendo ser reconhecidos como peritos oficiais.

Nessa ordem de ideias, a materialidade delitiva não restou suficientemente comprovada, visto que o
Laudo de Constatação Provisório
não permite grau de certeza idêntico ao do
Laudo definitivo
, tampouco fora elaborado por perito oficial. No mesmo sentido, colaciono Jurisprudência a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA - AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO - LAUDO PRELIMINAR INCONCLUSIVO - ABSOLVIÇÃO - PORTE DE ARMA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, apesar de se exigir, em regra, a elaboração de laudo toxicológico definitivo para a demonstração da materialidade do delito de tráfico de drogas, admite-se, excepcionalmente, que essa constatação se dê por meio de laudo provisório, desde que dotado do mesmo grau de certeza do laudo definitivo e elaborado por perito oficial mediante procedimento com conclusões equivalentes. 2. No caso concreto, contudo, não se vislumbra no laudo preliminar o grau de certeza necessário para a confirmação da materialidade delitiva, pois, além de o exame não ter sido realizado por perito oficial, a análise do material apreendido fora realizada mediante simples inspeção visual, sem o emprego de qualquer teste químico apto a indicar, ainda que provisoriamente, a natureza das substâncias analisadas. 3. Diante da falta de fidedignidade dos resultados apresentados no laudo preliminar e à míngua de quaisquer outras provas capazes de demonstrar a natureza das substâncias apreendidas, é descabida a relativização da exigência do laudo definitivo para a comprovação da materialidade, impondo-se a absolvição do acusado em relação ao crime do art.
33
da Lei n.º
11.343
/06, na forma do art.
386
, inciso
II
do
CPP
. (...)
(TJ-AM, APR 0000185-77.2020.804.7300, Primeira Câmara Criminal, Relator João Mauro Bessa, Julgado em 07/07/2022).

Assim, entendo que a melhor solução a ser adotada será a
absolvição do ora apelante

por insuficiência de provas quanto à materialidade delitiva.

Prejudicados os demais pedidos quanto ao crime de tráfico de entorpecentes.

Para concluir, e finalizar a alteração da pena do apelante, verifico a presença do Concurso Material, previsto no artigo 69, do Código Penal, em razão do acusado haver praticado o crime de roubo de forma conjunta com os crimes de corrupção de menores (pena 01 ano de reclusão) e posse irregular de arma de uso permitido (01 ano de detenção e 10 dias-multa).

Compactuo do mesmo entendimento do juiz sentenciante, por estar configurado o concurso material heterogêneo, em que os delitos cometidos têm natureza diversificada (roubo majorado, corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – penas de detenção e reclusão), razão pela qual a aplicação das reprimendas impostas ao agente deve se dar de forma cumulativa.

Nesse contexto, fixo a pena definitiva em função dos delitos do artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal c/c 244-A do ECA c/c 12 da Lei nº 10.826/03, em concurso material, em
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias multa. Conforme previsão do artigo 69 do Código Penal, n
o caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela
.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o início do cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,
considerando a regra estipulada do concurso material de crimes (artigo 69 do código penal), em razão do acusado haver praticado o crime de roubo (pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa), de forma conjunta com os crimes de corrupção de menores (pena 01 ano de reclusão) e posse irregular de arma de uso permitido (01 ano de detenção e 10 dias-multa), somo as penas, tornando-a concreta e definitiva em
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime semiaberto, além de 26 (vinte e seis) dias-multa.
conforme previsão do artigo 69 do código penal,
in casu,
como ocorre a

aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

É como voto.

Belém, 16/06/2023